Tribunal: TJPA
Processo: 0030143-94.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030143-94.2015.8.14.0061

APELANTE: FRANCISCO DA CONCEICAO CIRIANO, FABIO DE SOUZA MANGESK

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0030143-94.2015.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ

APELANTE(S): FRANCISCO DA CONCEIÇÃO CIRIANO

FÁBIO DE SOUZA MANGESK

JOSÉ DAVID LUCAS

ADVOGADO(A): NIZOMAR DE M. PEREIRA PORTO – OAB/PA 17024

IRIEL DE BRITO BATISTA – OAB/PA 10191

TÂNIA LOSINA (DEFENSORA PÚBLICA)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: ANA T. DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DESA. KÉDIMA PACÍFICO LYRA

E M E N T A

APELAÇÃO – ESTORSÃO MAJORADA - ARTIGO 158, §1º, DO CP – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – NULIDADE – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADA – MÉRITO – JUSTIÇA GRATUITA – ISENÇÃO DE CUSTAS – PREJUDICADO - DEFERIDA NA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDIMENSIONAMENTO – PENA DE MULTA – NÃO ACOLHIDO – DOSIMETRIA BEM ELABORADA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - Preliminar rejeitada. Nulidade processual. Inépcia de denúncia. Ausência de prejuízo observado. Não ocorrência.

II – Justiça Gratuita. Isenção de custas. Já deferido pelo Juízo de primeiro grau. Pedido prejudicado.

III – Autoria e materialidade comprovadas. Crime de extorsão majorada (artigo 158, §1º, do CP). Absolvição não acolhimento. Condenação mantida.

IV – Pena de multa. Redimensionamento. Dosimetria bem elaborada. Mantida sem retoques.

V – RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para rejeita a preliminar arguida, e no mérito, manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0030143-94.2015.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ

APELANTE(S): FRANCISCO DA CONCEIÇÃO CIRIANO

FÁBIO DE SOUZA MANGESK

JOSÉ DAVID LUCAS

ADVOGADO(A): NIZOMAR DE M. PEREIRA PORTO – OAB/PA 17024

IRIEL DE BRITO BATISTA – OAB/PA 10191

TÂNIA LOSINA (DEFENSORA PÚBLICA)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: ANA T. DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DESA. KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATÓRIO

Cuidam-se de APELAÇÕES interpostas por FRANCISCO DA CONCEIÇÃO CIRIANO, FÁBIO DE SOUZA MANGESK e JOSÉ DAVID LUCAS, contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Tucuruí, que julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime previsto no artigo 158 do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia (ID 4784226 – fls. 02/08), que em meados de agosto de 2014, nas terras da fazenda Petrópolis, localizadas na zona rural de Tucuruí, invadida por colonos há mais de 12 (doze) anos, onde passaram a morar e reivindicar a posse da mesma, os apelantes FRANCISCO DA CONCEIÇÃO CIRIANO (alcunha “Chico do Doze”),

FÁBIO DE SOUZA MANGESK (alcunha “Polaquinho”) e JOSÉ DAVID LUCAS (alcunha “Zé David”),

na companhia dos demais réus DIEGHER DIAS DE ASSIS (alcunha “Curica”), REINALDO DA SILVA PRIMO (alcunha “Guacho”), FRANCISCO MELO LIMA (alcunha “Chico Iron”), WELLINGTON DIAS DA SILVA (alcunha “Etezinho”), MAURO RODRIGUES (alcunha “Zé da Neguinha”) e GIBEON LOPES (alcunha “Tatuagem” ou “Tatuado”), praticavam crimes de toda ordem.

Consta ainda da peça acusatória, que “CHICO IRON” e “POLAQUINHO” se intitulavam representantes do comprador da fazenda Petrópolis, ordenando sob ameaças que os ocupantes deixassem a propriedade, tanto que “CHICO IRON” nas “visitas” ao assentamento era acompanhado dos capangas: “CURICA”, “CHICO DO 12”, “TATUAGEM”, “ZÉ DA NEGUINHA” e “POLAQUINHO”, e lá ostentavam armas.

Em março de 2015, “CHICO IRON”, levou para o pasto da referida propriedade rural 700 (setecentas) cabeças de gado e, sob vigilância de seus vaqueiros armados, constrangia os colonos a deixarem a terra.

Outro episódio narrado na vestibular, cientifica que em 12/06/2015, o bando de “CHICO IRON” armado, invadiu a casa da vítima FELIX PEREIRA MARTINS, onde agrediram o nacional conhecido apenas pelo apelido de “FOFO”, sufocando-o com um saco plástico, fazendo com que este abandonasse seu lote. Expõe, ainda que no dia anterior, 11/06/2015, sua gangue retirou o gado do ocupante “OTÁVIO” do pasto da fazenda, ocasião em que queimaram sua casa e de outros colonos.

Por fim, narra a peça inquisitiva, que JOSÉ DAVID LUCAS, vulgo “ZÉ DAVID”, ordenou que FRANCISCO MELO, alcunha “CHICO IRON”, levasse suas cabeças de gado para as terras da fazenda Petrópolis, onde já existia uma invasão consolidada, propondo um acordo, de que compraria as terras caso os colonos fossem retirados, além do que “CHICO IRON”, responsável por administrar o bando, compostos pelos demais denunciados, ou seja, “ETEZINHO” (WELLINGTON DIAS DA SILVA), “CHICO DO DOZE” (FRANCISCO DA CONCEIÇÃO CIRIANO), “CURICA” (DIEGHER DIAS DE ASSIS, “POLAQUINHO” (FÁBIO DE SOUZA MANGESK), “GUACHO” (REINALDO DA SILVA PRIMO), “TATUAGEM” ou “TATUADO” (GIBEON LOPES) e “ZÉ DA NEGUINHA” (MAURO RODRIGUES), que intimidavam, ameaçavam e agrediam os posseiros.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação dos recorrentes, nas sanções punitivas dos artigos 147, 150, §1º, 158, 163, parágrafo único, inciso I, 288-A c/c 71, todos do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida (ID 4785018 – fls. 01/15), julgando a lide parcialmente procedente para condenar os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 158 Código Penal Brasileiro, fixando a pena privativa de liberdade para FRANCISCO DA CONCEIÇÃO CIRIANO e FÁBIO DE SOUZA MANGESK em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime prisional inicial semiaberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa; e JOSÉ DAVID LUCAS em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime prisional inicial semiaberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformado o apelante FRANCISCO CIRIANO recorreu da sentença, apresentando suas razões (ID 4785034 – fls. 01/11), pleiteando a reforma da sentença para obter sua absolvição, haja vista não existir nos autos prova suficiente para a sua condenação, bem como requerendo o redimensionamento da pena de multa.

Também, não satisfeito com a sentença interpôs recurso o apelante FÁBIO DE SOUZA MANGESK, constando de suas razões (ID 4785030 – 01/08), o requerimento pela justiça gratuita, nulidade de denúncia por inépcia e, no mérito, pugnado pela sua absolvição por ausência de prova e dúvida em relação a autoria do crime.

Observa-se outrossim que o apelante JOSÉ DAVID LUCAS protocolou recurso (ID 4785024 – fl. 01), contudo, sua defesa deixou de apresentar razões recursais, eis que teve o processo extinto por morte. (ID 4785029 – fl. 01).

Em sede de contrarrazões (ID 4785036 fls. 01/04), o Ministério Público rechaçou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento das apelações, para que fosse mantida integralmente a decisão guerreada.

Nesta Instância (ID 4785038 – fls. 01/13), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos com rejeição da preliminar, e no mérito, pelo provimento parcial do recurso do apelante FÁBIO MANGESK, apenas no tocante a concessão da justiça gratuita, e improvimento do apelo de FRANCISCO CIRIANO, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Os recursos dos apelantes FRANCISCO CIRIANO e FÁBIO MANGESK sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para suas admissibilidades, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA PRELIMINAR

DA NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA

Aduz a defesa do apelante FÁBIO MANGESK, de que na peça acusatória estaria ausente a descrição dos fatos que o mesmo teria cometido, incorrendo em nulidade advindo do procedimento.

O pedido não merece acolhimento.

A defesa escrita do apelante foi juntada aos autos, sendo redigida pelo advogado ERICK FEITOSA COSTA DINIZ – OAB/PA 14244-B, não fazendo qualquer menção de inépcia da denúncia, pelo que restou cristalina que referida falha não ocorreu.

Ressalto ainda, que a decretação de suposta nulidade que não causa prejuízo à defesa, só redunda em verdadeiro atraso à administração da justiça conforme já ponderou GUILHERME DE SOUZA NUCCI, citando BORGES DA ROSA IN Código de Processo Penal Comentado, 9ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, página 907:

"
Uma das formas de se combater a lentidão exagerada em relação ao trâmite processual é evitar, sempre que possível, a decretação de nulidades, pois tal medida implicará no refazimento dos atos já praticados, acarretando, por óbvio, um atraso significativo na conclusão do feito. Por isso, quando o ato processual deixou de ser praticado conforme a fórmula legalmente prevista, porém, terminou por atingir a finalidade da lei (ou o espírito da lei), inexiste plausibilidade para ser anulado. Necessita-se mantê-lo, por uma questão de lógica e praticidade... Conforme ensina Borges da Rosa, 'anular o ato que atingiu o fim colimado pela lei, só pelo motivo dele não ter obedecido ao texto da mesma lei, e mandar que o seu autor pratique de novo o ato, de acordo com o dito texto, para novamente conseguir o fim que já tinha conseguido, é tão insensato e anti-econômico, como mandar o oficial, que o inferior, seu subalterno, faça de novo, por via férrea, a viagem, que fizera de automóvel, para chegar novamente ao mesmo ponto que atingira pela estrada de rodagem e cumprir novamente a mesma missão que já tinha cumprido
".

Aqui, tem inteira aplicação a Súmula n°. 523 do Supremo Tribunal Federal:

"
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houve prova de prejuízo para o réu
".

Assim, é pacífico o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS
. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO CONFIGURADO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. REAVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS JUDICIAIS. PENA DE MULTA EM PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em nulidade decorrente
de ausência de citação, de recebimento da denúncia e
de inépcia da inicial
se todos os documento no feito estão hábeis a comprovar que os referidos atos estão perfeitamente válidos,
tendo a defesa escrita sido omissa quanto a qualquer alegação naquele momento. Não havendo qualquer prejuízo ao acusado. Preliminar rejeitada.
2.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder da recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade “
trazer consigo”
e “
ter em depósito”
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. 3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade. 4. Há de ser excluído da dosimetria da pena o acréscimo decorrente da culpabilidade por motivação absolutamente genérica e inadequada ao incremento da sanção primária, arrimando-se o Juízo, somente, no conhecimento que o Apelante teria dos malefícios sociais do tráfico, sem tecer maiores considerações a respeito. 5. Considerando-se a persistência de todas circunstâncias judiciais favoráveis, determina-se a pena concreta e definitiva de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, a teor do art. 33, § 2º, “c”, do CPB, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso. Substituída por prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (8521225, 8521225, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17) (grifos e negritos meus)

Por tais argumentos, rejeito a preliminar suscitada, sendo incabível o pretendido reconhecimento da nulidade processual.

DO MÉRITO

DA JUSTIÇA GRATUITA

Requer o apelante FÁBIO MANGESK a gratuidade judiciária, tendo em vista enfrentar dificuldades financeiras, recebendo salário apenas para sua manutenção e de sua família, e diante das dificuldades hoje encaradas, não possui condições de arcar com as custas processuais.

Compulsando os autos, observa-se que o apelante já teve o beneplácito concedido, por ocasião de sentença exarada pelo Magistrado de primeiro grau, que assim determinou:

“(...)(...) Isento de custas, por ser o réu pobre no sentido da lei. (...)(...)

Feitas tais considerações, entendo que o pedido de isenção de custas está prejudicado, ante a expressa concessão do benefício da assistência gratuita judiciária constante do édito condenatório.

DA ABSOLVIÇÃO

As defesas dos apelantes FRANCISCO CIRIANO e FÁBIO MANGESK, pugnaram pela

absolvição de seus constituintes, sob o argumento de insuficiência de provas e negativa de autoria, alegando que inexistem provas que demonstrem o cometimento do crime de extorsão majorada, artigo 158, §1º, do CP, pelos recorrentes.

Razão não lhes assiste.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que a autoria e a materialidade do crime de extorsão, previsto no artigo 158, §1º, do CP, encontram-se sobejamente evidenciadas pelo inquérito policial juntado ao feito, bem como, pela prova oral produzida em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, conforme se verifica.

Foram coletadas em sede do contraditório e ampla defesa o depoimento das testemunhas arroladas pela acusação, quais sejam: RAIMUNDO GOMES DA SILVA, ROBERTO ELIAS DE LIMA, ELIZEU DE SOUZA DA SILVA, SILVANO ALVES DE SOUZA, FÉLIX PEREIRA MARTINS, IRINEU DE SOUZA VIEIRA, GIVANIL BARROS DA SILVA.

Há ainda o depoimento em sede judicial das testemunhas de defesa DANIEL BENTO VIEIRA, CÉSAR WERICON REIS CAMPOS, RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA e EDUARDO ALBERTO GOMES, que cabe ressaltar, não contribuíram em esclarecer os fatos descritos na peça acusatória.

Por fim, os depoimentos dos réus FRANCISCO CIRIANO e FÁBIO MANGESK, onde negaram a participação no crime de extorsão do qual foram acusados.

Contudo, das leituras dos depoimentos das testemunhas trazidas pelo Ministério Público, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que todo o acervo probatório colacionado aos autos os mostra como os autores do crime de extorsão, bem como, os referidos depoimentos narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Observa-se que a prova testemunhal se encontra em perfeita correlação com narrativa da exordial acusatória, com os fatos narrados em sede policial e com o acervo juntado aos autos, que se mostra coeso, firme e congruente, ao contrário do que alega a defesa.

Tais provas, no meu entendimento, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos apelantes pelo crime do qual foram condenados.

Impende ainda informar, que os recorrentes faziam parte do bando composto pelos elementos de apelidos “ZÉ DAVID”,

“CURICA”, “GUACHO”, “CHICO IRON”, “ETEZINHO”, “ZÉ DA NEGUINHA” e “TATUAGEM”, bem como, deixo claro, que o exame dos autos revela com margem de segurança, a inegável conclusão de que os dois recorrentes praticaram o crime de extorsão na modalidade majorada, constrangendo os colonos da Fazenda “Petrópolis”, mediante violência e grave ameaça, a deixarem seus lotes de terra, com o cristalino intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, por meio da venda e transferência da posse para o réu JOSÉ DAVID LUCAS (“ZÉ DAVI”).

Assim, não assiste razão aos apelantes em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de extorsão majorada narrado na denúncia
em relação aos recorrentes, pelo que, deixo de acolher a tese defendida.

DA PENA DE MULTA

A defesa do apelante FRANCISCO CIRIANO em suas razões recursais, requereu a redução da quantidade de dia-multa ao mínimo legal, considerando as suas condições financeiras.

O pedido não merece acolhimento.

Explico.

1ª Fase da Dosimetria da Pena.

O juízo ao analisar as circunstâncias judiciais
culpabilidade,

antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima
, entendeu que estas deveriam receberam a valoração
neutra
.

Dessa forma, constata-se que de todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos pelo juízo
a quo
referente as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do CPB
,
nenhuma circunstância judicial foi valorada de forma desfavorável.

Não havendo circunstâncias negativas, o juízo
a quo
fixou a
pena-base em relação ao crime de extorsão majorada, artigo 158, §1º, do CP, no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, patamar que mantenho
em respeito ao princípio da
non

reformatio

in

pejus.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

O juízo a quo não encontrou registro no mundo dos autos de circunstâncias agravantes e atenuantes a serem aplicadas manteve a
pena intermediária no patamar
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, patamar que deve ser mantido.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Foi observado pelo Magistrado a quo a causa de aumento da sanção prevista no § 1º, do artigo 158, do CP – crime cometido por mais de 02 (duas) pessoas e com emprego de arma de fogo – da minha perspectiva, vejo como tímida a elevação de somente 1/3 (um terço), eis que caberia 1/2 (metade), bem como a multa deveria ter sido mais alta de que a fixada, contudo, em respeito ao princípio da
non

reformatio

in

pejus,
mantenho o aumento da sanção em 1/3 (um terço) e a de 20 (vinte) dias-multa, com fixação da pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

E por não verificar o juízo a quo a existência de causas atenuantes em favor do recorrente, manteve o apenamento no patamar definitivo de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime prisional semiaberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Portanto, não há como reparar a sentença neste aspecto, ou seja, a dosimetria foi igualmente bem elaborada, de modo que deve permanecer tal como lançada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, rejeitando a preliminar de nulidade do processo por inépcia da inicial, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau sem retoques, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2022